Tribunal: TJDFT
Processo: 0705490-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705490-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMELIA MIRIAM ALVES FERREIRA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de pedido formulado no bojo de agravo de instrumento para que os agravados realizem estorno do valor de R$ 4.151,72 (quatro mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos) para a conta corrente da autora, e que se abstenham de fazer novos descontos, a fim de dar cumprimento à decisão judicial de id. 43745421, no qual a Desembargadora-relatora deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar “aos agravados que se abstenham de cobrar a fatura do cartão de crédito em nome da Agravante, até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento”. É o breve relatório. Analiso o pedido. Em sede de Plantão Judicial, para que não se macule o juiz natural, somente caberá ao magistrado de plantão o exame de medidas de urgência inadiáveis cuja falta de apreciação possa acarretar o perecimento do direito, o que não se vislumbra no presente caso. No exame sumário das razões apresentadas, entendo que a questão posta não possui o potencial lesivo capaz de impor o exame do pleito fora do expediente ordinário do Poder Judiciário. Consoante art. 4o, da Portaria GPR n. 435, de 14 de fevereiro de 2023, compete ao desembargador designado para o plantão apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (grifamos). No caso em questão, trata-se de pedido para que seja observada a decisão de id. 43745421, a qual determinou que os agravados se abstenham de efetuar novas cobranças na conta corrente da agravante e procedam ao estorno da cobrança indevidamente realizada após a determinação judicial. Não obstante, o pedido não se encontra adstrito a nenhuma das hipóteses inadiáveis previstas na citada norma, notadamente o inciso IV, uma vez que inexiste risco de perecimento do direito que não possa aguardar o horário regular do expediente forense. É que o princípio do juiz natural impõe que a matéria seja apreciada pelo juízo adequado, conforme as regras de fixação de competência, nos termos do art. 5o, LIII, da Constituição Federal, salvo nos casos de perecimento do direito, o que não é o caso. No caso em análise, é possível a análise do pedido formulado na petição de id. 44246413 pelo próprio Juiz natural, caso entenda cabível, sem causar prejuízos à agravante, dentro do horário regular do expediente forense e sem comprometimento do direito de fundo que, num primeiro olhar, assume viés estritamente financeiro, portanto, passível de reversibilidade. Assim, considerando que a medida pleiteada não demanda exame em sede de plantão, ante a falta de urgência, cabe a apreciação no horário normal de expediente pelo juízo natural. Pelo exposto, nada a prover. Encaminhem-se os autos à Desembargadora Fátima Rafael. Cumpra-se. Intimem-se. José Firmo Reis Soub Desembargador em exercício do Plantão Judicial de 2o grau